Tribunal: STF
Processo: AI 460203
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FORTES
   CHUVAS. TRANSBORDAMENTO DE CÓRREGO. INUNDAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DO
   PODER PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. REEXAME DE
   FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Para se
   chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão
   recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa,
   procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, nos
   termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.